Tribunal: TJDFT
Processo: 0018496-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
2. Em julgamento anterior, da 7a Turma Cível, foi dado provimento ao recurso da exequente, a fim de cassar a sentença proferida na origem, porquanto ainda não ultrapassado o prazo prescricional aplicável à espécie, haja vista não computado o prazo de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020 (Acórdão n. 1859602).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se era cabível a intimação pessoal da parte exequente para promover os atos e diligências que lhe incumbiam nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; e (ii) se as medidas requeridas obstaram o início da prescrição intercorrente, resultando em termo final diverso do fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausente abandono do processo pelas partes capaz de caracterizar as hipóteses estabelecidas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se revela necessária a intimação pessoal da exequente na forma do art. 485, § 1o, do CPC. Contraditório prévio respeitado na medida em que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a incidência da prescrição intercorrente no caso concreto.
5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Após o transcurso do prazo de suspensão (28/9/2018), iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 5o, II, do CC c/c art. 25, II, do Estatuto da OAB. Considerada a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n. 14.010/2020, a prescrição intercorrente operou-se em 17/2/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.